Tribunal: TJES
Processo: 5014288-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014288-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON ANTONIO MEDEIROS

COATOR: 8ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, unificou as reprimendas e fixou novo marco para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para questionar decisão que unifica penas e altera a data-base de benefícios executórios; (ii) estabelecer se a decisão impugnada incorreu em ilegalidade ao fixar como marco a data da última prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a inadmissibilidade do uso indiscriminado do
writ
como substitutivo recursal, ressalvando a concessão de ofício apenas em casos de manifesta ilegalidade.

5. No caso, não houve demonstração de ilegalidade teratológica, pois a unificação das penas e a fixação da data-base na data da última prisão estão em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.557.461/SC (STJ, Terceira Seção).

6. O STJ admite a unificação de penas e a execução provisória da pena mesmo antes do trânsito em julgado, quando há prisão cautelar, de modo que a decisão atacada encontra respaldo jurisprudencial.

7. Além disso, a matéria suscitada sequer foi previamente submetida ao Juízo da execução, o que implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A unificação das penas e a fixação da data-base na data da última prisão não configuram ilegalidade, por estarem de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal não pode ser admitida, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 111, parágrafo único, 118, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022; STJ, HC nº 971.163/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014288-92.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JEFERSON ANTONIO MEDEIROS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS)

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON ANTONIO MEDEIROS

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS)
, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2002427-59.2023.8.08.0024, converteu as penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, e unificou as reprimendas.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que a decisão de unificar as penas, considerando uma condenação ainda sem trânsito em julgado, e de fixar a data do novo marco para a progressão de benefícios na data da última sentença condenatória, viola frontalmente o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal e contraria jurisprudência pacificada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.557.461/SC.

Ainda, aduz que tal proceder resultou em grave prejuízo ao paciente, que, com a manutenção da data-base original, já teria direito à progressão para o regime aberto.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 15686695.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 15745173.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 15879697, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
h
abeas
co
rpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) – destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2002427-59.2023.8.08.0024.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Adicionalmente, de uma análise ao processo de execução através do SEEU, denota-se que a matéria aqui ventilada sequer foi submetida à apreciação prévia do Juízo da execução, o que obsta o seu conhecimento por este Sodalício, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

É dizer, não se pode, por meio do
habeas corpus
, inaugurar uma análise de questão não debatida na origem, transformando este Tribunal em instância primária de julgamento.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

É cediço que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação no curso da Execução Penal, embora imponha a unificação das penas, não acarreta, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

Nestes casos, o marco a ser considerado deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave cometida pelo apenado, se houver. A ver:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido.

(REsp n. 1.557.461/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018) – destaquei.

No caso em comento, a decisão que determinou a unificação das penas do paciente converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e somou-as, resultando em um total de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

De fato, a petição inicial do presente
writ
alega que a data-base para o cálculo de benefícios foi alterada para 29 de dezembro de 2024, data da prisão pelo delito de descumprimento de medida protetiva, o que, evidentemente, alinha-se à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como marco a data da última prisão.

E conforme bem pontuado pela autoridade apontada como coatora, “
Diferentemente do alegado pela Defesa, a Unificação das penas não violou qualquer preceito legal, visto que se trata de execução provisória da pena, bem como o novo marco interruptivo está de acordo com a data da última prisão em flagrante delito, qual seja, 29/12/2024
” (ID 15745173).

Ainda, frisa-se que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a unificação das penas e a execução provisória quando há prisão cautelar, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”
(HC n. 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.